Tribunal: STF
Processo: RE 1427788
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. NATUREZA DA DEMANDA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DA LEI 8.742/93. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ART. 37, § 5º, DA CF. DECISÃO DO STF NO RE 669.069. APLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. ARTIGOS 1º E 4º DO DECRETO 20.910/32. ISONOMIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. OCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. QUESTÃO DE DIREITO REMANESCENTE. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO POR ERRO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Em sede de repercussão geral, o STF no RE 669.069 assentou que a imprescritibilidade a que se refere o § 5º do art. 37 da Constituição Federal diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como de improbidade administrativa e ilícitos penais. 2. No caso concreto, comprovado que o recebimento pelo recorrido do benefício assistencial não incursionou em ilícito criminal, deve ser apurada a ocorrência da prescrição da pretensão relativa ao ressarcimento de eventual dano ao erário, aplicando-se, por isonomia, o disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32. Precedentes. 3. Na seara administrativa, nos termos do artigo 4º do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. 4. Em caso de pagamento indevido feito pela Administração a particular, após a notificação do interessado em relação à instauração do processo revisional, não se pode cogitar de curso do prazo prescricional, pois deve ser aplicado também, por isonomia, o artigo 4º do Decreto 20.910/1932. 5. No caso, o demandado por ter recebido indevidamente o benefício assistencial (NB 88/110.679.870-5) relativamente ao período de 03/06/2003 a 30/09/2008, foi notificado da instauração do processo de apuração do suposto débito em 03/08/2008, data em que ocorreu a suspensão da prescrição. A partir da também ciência do encerramento do processo administrativo que constituiu o crédito em favor do INSS, o prazo prescricional voltou a correr após 20/12/2011. 6. Considerando que entre a data de 07/11/2014 em que foi proposta a ação judicial de cobrança e a data de 20/12/2011 em que houve a ciência do interessado da decisão definitiva, transcorreram 02 anos, 11 meses e 13 dias, bem como o período em que ficou suspenso o curso do prazo prescricional (03/08/2008 a 20/12/2011), encontram-se, portanto, prescritas as parcelas anteriores a 17/07/2006 pagas indevidamente a título de benefício assistencial, merecendo, portanto, no ponto, pequeno reparo a sentença. 7. Afastada a prescrição de algumas parcelas, pode o tribunal ad quem julgar as demais questões suscitadas no recurso, ainda que não tenham sido analisadas diretamente pela sentença e desde que a causa encontre-se suficientemente 'madura'. Hipótese ocorrente nos autos 8. No que tange à questão de fundo, mostra-se indevida a restituição e/ou desconto de valores pagos aos segurados por erro administrativo e cujo recebimento deu-se de boa-fé, em face do princípio da irrepetibilidade ou da não devolução dos alimentos. 9. Relativização do estabelecido nos artigos 115, inciso II, da Lei nº 8.213/91 e 154, § 3º, do Decreto nº 3.048/99. Precedentes. 10. Recurso a que se nega provimento” (fls. 9-10, e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 37 da Constituição da República (e-doc. 37).



    Argumenta que “o caso concreto não diz respeito a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, a atrair a incidência do Tema 666, resultante do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 669.069/MG”  (fl. 5, e-doc. 22).



    Acrescenta que “o paradigma SOMENTE se aplica aos casos de ilícitos civis decorrentes de acidente de trânsito, ou seja, apenas atos danosos ao erário que violem normas de Direito Privado, não estando abrangidas aquelas que versem sobre atos de improbidade ou atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo” (fl. 5, e-doc. 22).



    Assevera “está-se diante de ação de ressarcimento em que se pretende a devolução dos valores de benefício previdenciário auferidos irregular e indevidamente pelo recorrido, situação não alcançada pela expressão ilícito civil, já que ela não abrange as relações reguladas pelo Direito Público, como o é a relação previdenciária. De fato, o caso em tela versa sobre ressarcimento consistente em pagamento indevido de benefício previdenciário, circunstância que se enquadra no rol de ‘infrações ao direito público’” (fls. 9-10, e-doc. 22).



    Sustenta que “as ações de ressarcimento ao erário previdenciário, por recebimento indevido e irregular, são imprescritíveis, ex vi do art. 37, § 5º, da Constituição da República” (fl. 10, e-doc. 22).



    Pede “o provimento do recurso extraordinário, com o reconhecimento de que o Tribunal a quo contrariou o art. 37, § 5º, da Constituição da República, e, por conseguinte, com a reforma integral do acórdão recorrido” (fl. 12, e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069, Tema 666, Relator o Ministro Teori Zavascki, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a tese de ser “prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. A ementa do julgado tem o seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 28.4.2016).



    Ao apreciar os embargos de declaração opostos contra esse julgado, o Ministro Relator Teori Zavascki afirmou que “o conceito, sob esse aspecto, deve ser buscado pelo método de exclusão: não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante. Ficou expresso nesses debates, reproduzidos no acórdão embargado, que a prescritibilidade ou não em relação a esses outros ilícitos seria examinada em julgamento próprio”.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “(...) a conduta praticada pelo recorrido não caracteriza ilícito criminal ou mesmo de improbidade administrativa, devendo ser apurada a ocorrência da prescrição pretensão relativa ao ressarcimento de eventual dano ao erário. 



    Pois bem. A despeito da intelecção de não ser aplicável o disposto no art. 37, § 5º da CF no caso concreto, uma vez que não se trata de prática de ilícito criminal ou de improbidade administrativa, observa-se que o entendimento desta 6ª Turma é no sentido de que o recebimento com boa-fé ou por erro da administração, para fins de verificação da adequação da via eleita, não afasta a incidência da prescrição quinquenal.



    Considerando-se o princípio da isonomia em relação à possibilidade de cobrança de créditos contra e em favor da administração pública, aplica-se ao caso a norma do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que estabelece prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou do fato do qual se originaram, para a cobrança de créditos contra a fazenda federal, estadual ou municipal” (fl. 3, e-doc. 13).



     



    Rever os fundamentos fáticos e jurídicos adotados pelas instâncias precedentes, quanto à ocorrência de prescrição pela natureza da demanda, exigiria o conhecimento e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. NATUREZA DO ATO ILÍCITO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.258.010-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.014.356-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS NA SEARA CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DO ATO ILÍCITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.307.382-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.014.356-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora